Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-94.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002653-94.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAIANY KIPPER - CPF: 000.996.300-60 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), LAURA WANESSA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 714.617.441-72 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARIA MACHADO - CPF: 208.738.401-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1002653-94.2022.8.11.0004
– Juizado Especial Cível e Criminal De Barra do Garças - MT.

RECORRENTE:
LAURA WANESSA MACHADO DOS SANTOS E MARIA MACHADO

RECORRIDO:
DAIANY KIPPER

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COBRANÇA DE DÉBITOS DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA LOCADORA – MERA COBRANÇA POR VIA PORTAL DE NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais, em virtude de

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de negativação do nome da consumidora.

2.

Da ausência de prova dos alegados danos morais e quantum indenizatório.

3.

Do pedido contraposto.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem, analisando os autos verifico que as partes entabularam acordo de locação de imóvel e que houve descumprimento contratual no que diz respeito à transferência de nome junto à concessionária de serviços energéticos, contudo, entendo que o mero descumprimento contratual, não é capaz de ensejar reparação dos alegados danos morais supostamente suportados pela recorrida.

Desta forma, merece
acolhimento
tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, uma vez que,
a mera cobrança de débitos por meio de oferta em portal de negociação, do qual a realização da cobrança não gerou publicidade do débito
, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, motivo pelo qual, tenho que não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.

Da ausência de prova dos alegados danos morais e quantum indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a reparação civil das partes recorrentes no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos
morais, na forma pontuada acima.

3.
Do pedido contraposto.

Rejeito tal pretensão recursal, tendo em vista que,
o pedido contraposto, tem por fundamento fato diverso dos que constituem o objeto da controvérsia, não sendo possível a apreciação nestes autos.

Art. 31 da Lei no 9.099/95. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023